Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI 13.954/2019. INAPLICABILIDADE. MORTE REAL. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.

3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

4. Recurso conhecido e desprovido.